Tribunal: TJES
Processo: 5000217-38.2021.8.08.0061
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000217-38.2021.8.08.0061
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 S.A.
RECORRIDO: PEDRO AFFONSO MOREIRA PIZETTA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

REDUÇÃO DE LIMITE DO CARTÃO DE CRÉDITO SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA. ENCERRAMENTO DA CONTA BANCÁRIA POR DESINTERESSE CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DOS MOTIVOS DA RESCISÃO. PRÁTICA ABUSIVA. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 5.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5000217-38.2021.8.08.0061

Recorrente:

BANCO C6 S/A

Recorrido: PEDRO AFFONSO MOREIRA PIZETTA

Relator:
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

V O T O

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões (ID. 8936879).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por

BANCO C6 S/A
, verifico que o recorrente sustenta, em síntese:

a)
que a sentença merece reforma;
b)
que a redução do limite do cartão de crédito e o cancelamento da conta foram legais, de acordo com expressa previsão do Banco Central do Brasil – BACEN;
c)
que o recorrido foi previamente notificado acerca do encerramento da conta corrente, com antecedência suficiente para que pudesse realizar resgates, aplicações, pontos, pagamentos, saques, ou transferências;
d)
que não houve falha na prestação de serviços, agindo no exercício regular de seu direito, e que posteriormente houve o restabelecimento do limite do cartão de crédito, por mera liberalidade;
e)
inexistência de danos morais, passíveis de indenização.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se houve falha na prestação dos serviços por parte do banco recorrido, ao reduzir o limite do cartão de crédito do recorrente e efetuar o cancelamento de sua conta, e se tal situação enseja indenização por danos morais.

Sem maiores delongas, entendo que restou evidente a falha na prestação de serviços pelo recorrente, agindo com acerto o juízo primervo na condenação do banco ao pagamento dos prejuízos extrapatrimoniais suportados pelo recorrido.

Na situação em exame, imprescindível a integral manutenção da sentença de 1º grau, inclusive pelos seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95), destacando-se:

Do conjunto p
robatório amealhado, nota-se que
a
razão assiste à parte Autora. Conforme const
a-se
nos autos,
o Autor teve seu limite de crédito reduzido de modo unilateral sem devido aviso prévio, o que desestabilizou sua organização fi
nan
ceira haja vista
na
data da redução já ter utilizado
-se de parte significativa do limite de seu cartão de crédito, restando apenas
R$ 536,85 (Quinhentos e trinta e seis reais e oitenta e cinco centavos) para passar o restante de todo o mês
conforme ID N º 10931617.Quanto a alegação da defesa referente a perda do objeto,não merece acolhimento vez que a prova apresentada sobre restituição do limite por meio do ID N º 12658822,não possibilita averiguação de sua veracidade ao que tange a data mencionada de 15/12.Além do que, a suposta data apresentada pela ré,restabelece o limite de crédito original do autor cerca de 33 dias depois da redução unilateral sem devida comunicação prévia, prejudicando a organização financeira do Autor, sendo procedente a indenização por dano moral [...]

Outrossim, dado exposto por meio do ID N º 20285430 a Requerida optou pelo encerramento da conta do Autor alegando desinteresse comercial, ID N º 20286011,embora a requerida tenha cumprido em partes os requisitos dispostos pela resolução N º 4753 do Banco Central, não atentou-se ao disposto no artigo 5º,inciso I [...]

Haja vista a requerida ter informado o motivo da rescisão, o fez de maneira genérica, conforme
ID N º
20286011,tendo o
A
utor indagado a
R
equerida
sobre o que seria desinteresse comercial e demonstrando interesse em continuar com os serviços e a conta, foi informado pelo serviço de atendimento ao cliente que o desinteresse comercial partiu da requerida conforme lauda 3, ID N º 20286044, subentendendo-se o cancelamento da conta ter ocorrido devido a ação ajuizada em face da Ré,
como espécie de castigo caracterizando pessoalidade e ausência de profissionalismo
. Alegando a requerida ser
fundamental, nesse contexto, que a atividade bancária se trata de uma atividade de risco fazendo com que as Instituições Financeiras tenham o dever de implantação de políticas de
know your consume
r, bem como outras diversas medidas de segurança e de crédito, a fim de garantir a integridade de todo o Sistema Financeiro.Tal alegação não merece acolhimento visto que o Autor não apresenta risco ao sistema bancário,em face de ser cliente da requerida há muitos anos em face do ID Nº 20286114, sendo procedente o dano moral pugnado pelo autor [...]

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Quanto ao
quantum fixado
a título de danos morais,
o juízo
a quo
entendeu como sendo razoável a condenação do recorrente no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
valor suficiente para reparar o dano sofrido pelo recorrido, bem como para cumprir ao caráter punitivo-pedagógico.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BANCO C6 S/A
e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive pelos seus próprios fundamentos.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)